Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702110-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. Correção monetária de percentual de 20,21% referente a janeiro/91: índice que reflete a real inflação ocorrida no período. Ausência de ofensa à coisa julgada. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, porque é nula a inclusão do índice de 20,21% (vinte vírgula vinte e um por cento) referente a janeiro/1991, por ausência de oitiva prévia; c) artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, 884 e 885, ambos do Código Civil, por inclusão indevida do referido percentual, não previsto no acordo homologado judicialmente, ofende a coisa julgada e propicia enriquecimento sem causa dos exequentes. Requerem no ID 35007864 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34202611 – Págs. 2/3, verbis: Consigna o Juízo a quo na decisão agravada (id 14005469), integrada pela de id 14005468, que o referido percentual será aplicado após a preclusão do decisum, de modo a facultar às partes o direito de recorrer, exercendo o contraditório. Com a interposição do recurso, houve o exercício do contraditório, embora diferido, não havendo prejuízo que justifique a nulidade da decisão, sobretudo quando a matéria decidida conta com orientação firmada em precedente vinculativo (REsp 1177973/DF). Além disso, o STJ tem decidido que "Não constitui julgamento surpresa aquele lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório” (AgInt nos EDcl no REsp 1930876/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/3/2022). Diante desse quadro, é correto incidir na espécie as barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC, 884 e 885, ambos do CCB, pois a Corte Superior também entende que “A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada”. (AgInt nos EDcl no REsp 1825809/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 4/9/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1988397/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 2/3/2022; e AREsp 1835610/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 18/6/2021. Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015